Tribunal: STF
Processo: ARE 1427991
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wilton Pereira dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA ANORMA JURÍDICA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DERIVAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL ORIGINÁRIA. LEI DA FICHA LIMPA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ERRO DE FATO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA.1. A sentença que aplica a pena de suspensão de direitos políticos com base na Lei n.º 8.429/1992 não representa violação ao Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que a LIA reflete comando previsto no art. 37, §4.º, da Constituição da República, cuja norma decorre do poder constituinte originário, invulnerável ao controle de constitucionalidade difuso, além de representar intento específico do constituinte a legitimar a disposição constitucional; 2. Os efeitos da Lei Complementar n.º 64/1990 devem ser interpretados em conjunto com aqueles decorrentes de condenação na forma da Lei de Improbidade Administrativa; 3. Não configura erro de fato verificável do exame dos autos a mera tentativa de rediscussão da cadeia de eventos consolidada pela coisa julgada,fundada no questionamento quanto à qualidade do suporte probatório produzido no feito de origem e sem a apresentação de extraordinariedade na interpretação dos fatos efetivada na sentença rescindenda; 4. Ação rescisória julgada improcedente;”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, §2º da Constituição da República; Sustenta-se a não observância do Pacto de São José da Costa Rica em detrimento do art. 15, V, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DAS SANÇÕES APLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS PREFEITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ainda que fosse possível superar tal óbice, esta Corte, por ocasião do julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa, previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 3. Ademais, o Tribunal de origem, ao decidir pela possibilidade de sujeição dos agentes políticos aos preceitos da Lei de Improbidade Administrativa observou a interpretação dada pelo STF ao texto constitucional. 4. Outrossim, para se analisar a questão alusiva à extensão das penas aplicadas, inclusive quanto à inelegibilidade, conforme pretendem os Recorrentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992, Lei Complementar 64/1990 e Lei Complementar 135/2010), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 5. No que tange à questão da aplicação, ao caso concreto, das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente no que diz respeito à presença do elemento subjetivo dolo, observa-se que o acórdão recorrido foi expresso ao consignar a presença de dolo na prática da infração. 6. Dessa forma, a Corte de origem decidiu a questão dos autos em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, é necessária a presença do elemento subjetivo dolo. Não houve desrespeito ao decidido por este Tribunal no Tema 1199 da repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”(ARE 1408102 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-05-2023)



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. O Tribunal Superior Eleitoral não alterou seu entendimento quanto à impossibilidade de incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/1990 nos casos em que a condenação por ato de improbidade administrativa tem por fundamento exclusivo o art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Não há que se cogitar, portanto, de violação ao art. 16 da Constituição (princípio da anterioridade eleitoral). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1110816 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29-10-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente